Tribunal: STF
Processo: RE 104263
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
EMENTA: - Ação de serventuários da Justiça do Distrito Federal, visando ao montante dos respectivos vencimentos. Alegação, não suficientemente explícita, de matéria constitucional não ventilada no acórdão recorrido. Aplicação de direito local.
Dissídio
jurisprudencial não demonstrado.
Recurso Extraordinário de que não se conhece por incabível (Súmulas 280, 282, 291 e artigos 322 e 325, III e IV, d, do Regimento Interno).